Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717243-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEADINEY DOS SANTOS SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JEADINEY DOS SANTOS SALES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dr. Henaldo Silva Moreira que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, e sem prejuízo de reapreciação após apresentada a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, indeferiu a tutela de urgência formulada para que o ente público fosse compelido a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento OCRELIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nas razões recursais (ID 71382189), a autora, portadora de esclerose múltipla primariamente progressiva, sustenta, em síntese, atender às diretrizes dos Temas 1234 e 6 do STF, ressaltando que o NATJUS/DF considerou a demanda justificada, com a única ressalva sobre o custo-efetividade do fármaco manifestada pela CONITEC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja o Distrito Federal compelido a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, a medicação OCRELIZUMABE à paciente, nos termos da prescrição médica. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos exigidos ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente ao eminente risco de dano que justifica, in casu, pospor o contraditório para preconizar a tutela inaudita altera pars, senão vejamos. A autora busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine, determinado ao ente público fornecer o medicamento OCRELIZUMABE, prescrito pelo médico assistente e registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. Primeiramente, importa consignar que a não padronização pelo SUS não é critério peremptório para a recusa do tratamento pelo Poder Público, pois o colendo STJ delineou os requisitos cumulativos que justificam reconhecer a dispensação impositiva do fármaco excepcional, conforme enunciado pela Corte Superior de Justiça no Tema 106, in verbis: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Dito isso, eis, no que importa, o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JEADINEY DOS SANTOS SALES, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco OCRELIZUMABE, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. Narra a parte autora, de 53 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA (CID G35) desde 2019; (II) possui, como comorbidades, fibromialgia, transtorno depressivo maior e transtorno de ansiedade generalizada; (III) a médica assistente, dra. Priscilla Maria Proveti de Lima, CRM/DF no 20.696, especialista em Neurologia, com atuação no Hospital Universitário de Brasília (HUB), prescreveu-lhe, para a recuperação da sua saúde e o tratamento da sua condição clínica, o fornecimento de tratamento com o medicamento OCRELIZUMABE, por considerá-lo imprescindível e insubstituível por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (IV) conforme relatório médico, para a recuperação da sua saúde, não é possível substituir o medicamento prescrito por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, com atividade terapêutica similar, que seja igualmente seguro e eficaz, em comparação com tratamento pretendido. Acrescenta que o ato administrativo de indeferimento do acesso ao tratamento viola os seguintes princípios e valores constitucionais e legais: (1) Dignidade da Pessoa Humana; (2) Universalidade do Direito à Saúde; (3) Integralidade do Direito à Saúde; (4) Isonomia ou Igualdade; (5) Proporcionalidade; (6) Razoabilidade; (7) Proteção ao Mínimo Existencial; (8) Eficiência da Administração Pública; (9) Qualidade dos Cuidados em Saúde; (10) Efetividade dos Cuidados em Saúde; (11) Acessibilidade dos Cuidados em Saúde; (12) Disponibilidade dos Cuidados em Saúde; (13) Segurança dos Cuidados em Saúde; (14) Centralidade da Pessoa nos Serviços de Saúde; (15) Valor dos Cuidados em Saúde e (16) Proibição da Proteção Deficiente (ou insuficiente) dos Direitos Fundamentais. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Protocolo de São Salvador); Lei Orgânica do Distrito Federal; Lei Federal no 8.080/1990 e Resolução no 553/2017 do Conselho Nacional de Saúde e Portaria no 1/2017, do Ministério da Saúde. Postula, por fim, a gratuidade de justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram documentos. É o relato do necessário. DECIDO. [...] II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA OCRELIZUMABE, que não consta na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 231861851, com custo do primeiro ano de tratamento estimado em R$ 159.982,56. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 6 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, na Nota Técnica 4147 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/4147.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao réu o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Outrossim, cabe ponderar que há diferenças significativas entre os Estados, de sorte que muitas vezes o fármaco ofertado por um ainda não está disponível no outro, sendo, portanto, imprescindível a análise com base na realidade da SES/DF. Por fim, ressalto que recentemente, em 15/06/2023, houve a emissão de Enunciado Específico quanto aos pedidos de dispensação de fármacos não padronizados pelo SUS, com parecer contrário da CONITEC. Senão vejamos: ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). De outro lado, também não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, no relatório ID 231861851, págs. 1/3, a médica assistente exarou que o tratamento é sensível ao tempo com demora superior a meses. A ausência de urgência também pode ser aferida na Nota Técnica acima mencionada, emitida em caso clínico semelhante, na qual o NATJUS ressalta, que, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. 2 _ Ante o exposto, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” De fato, o art. 300 do CPC condiciona a concessão da tutela de urgência à presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito no concernente ao atendimento dos requisitos dispostos no Tema 106/STJ, não se questiona a incapacidade financeira da parte arcar com o medicamento prescrito, nem a existência de registro na Anvisa. No referente à comprovação da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia, importa fazer breve análise da Nota Técnica apresentada recentemente (23/04/2025) pelo NATJUS/TJDFT. A manifestação técnica do NATJUS/TJDFT concluiu pelo benefício do medicamento pleiteado para o tratamento da condição médica da parte autora, atestando “a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS” pelo “fato de que a CONITEC considerou o medicamento ocrelizumabe como não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira” (ID 233367332 do processo referência). Nesse particular, o parecer do NATJUS explicita o posicionamento de agências de saúde internacionais, inglesa (National Institute for Heath and Care Excellence – NICE) e canadense (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health – CADTH) que recomendam o medicamento em foco para quadro clínico similar ao caso dos autos, apenas condicionando a sua recomendação à desconto/redução no preço. Portanto, há suficiente probabilidade do direito vindicado para fins de tutela de urgência, pois evidenciada, ao menos nesse exame prefacial, não apenas a necessidade do medicamento ocrelizumabe para o tratamento da moléstia da parte autora, como também a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS. Não se olvida que a dispensação de medicação de altíssimo custo pelo ente público implica sobrecarga ao SUS, de modo a preconizar, como regra, a prévia dilação probatória, em paridade de armas a ambas as partes, para melhor análise do concreto esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas. No entanto, diverso da conclusão exposta na decisão agravada, tenho como caracterizado o perigo da demora, suficiente para fins de concessão da tutela provisória de urgência, sob risco de agravamento do quadro de saúde e consequente comprometimento ou mesmo inutilidade do tratamento vindicado. Sobre o perigo da demora, a nota do NATJUS/TJDFT assentou não estar caracterizado o quadro de urgência ou emergência de acordo com as definições adotadas pelo Conselho Federal de Medicina. É o que se confere, in verbis: “A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência7: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” Nesse aspecto, conquanto a nota técnica exclua a situação de urgência e emergência, por ausência de iminente risco de vida, impõe reconhecer que o relatório subscrito em 02/04/2025 pela médica assistente da paciente, Dra. Daniele Stieven Trizotto, CRM/DF 0015568, neurologista no Hospital Universitário de Brasília - HUB, informa que o tratamento com o fármaco prescrito “é sensível ao tempo com demora superior a meses, não sendo sensível à demora de 30 dias”, de modo a evidenciar que a delonga na administração do ocrelizumabe propicia o agravamento do quadro de saúde da autora, sendo imprescindível a sua ministração premente como “única medicação que consegue impedir a progressão dos sintomas e a incapacidade neurológica permanente” (ID 231861851 do processo referência). Nesse contexto, há evidente risco de agravamento do quadro de saúde com consequente comprometimento grave ou mesmo inutilidade do tratamento vindicado, em razão da possível perda da "janela de oportunidade” pelo retardo no tratamento, suprimindo a chance de êxito da terapêutica prescrita pela médica assistente. Por conseguinte, em juízo provisório, entendo haver probabilidade do direito vindicado e estar caracterizado o risco ao resultado útil do processo indispensável para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça exarado em situação similar à dos presentes autos, inclusive com idêntica medicação, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. INDICAÇÃO DO FÁRMACO OCRELIZUMABE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada na petição inicial, por meio da qual o agravante pretende compelir o ente político réu, agravado, a fornecer-lhe o medicamento ocrelizumabe, que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. É incontroverso nos autos que o autor, ora agravante, é portador de esclerose múltipla primariamente progressiva. Para tratamento desse quadro de saúde, foi prescrita pelo seu médico assistente a administração do fármaco ocrelizumabe, que é registrado na Anvisa, mas não está padronizado pelo SUS 4. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no seguinte de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. 5. A Nota Técnica NatJus-TJDFT aponta a existência de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento pleiteado para tratamento da moléstia que acomete o autor, ao concluir que “Pelas informações contidas em relatórios médicos anexados ao processo (tempo de doença e magnitude do déficit neurológico), pode-se considerar a doença do requerente como precoce de acordo com os critérios de inclusão do estudo ORATORIO. Assim, pelas recomendações do NICE, CADTH e SMS, ele teria indicação de receber o ocrelizumabe ou de tê-lo reembolsado para o tratamento de sua doença”. 6. Demonstrado, a princípio, o preenchimento dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106, revela-se evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. 7. O perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da inexistência, a princípio, de alternativas terapêuticas eficazes para o paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que poderia resultar em um recrudescimento do seu quadro de saúde em caso do não fornecimento do medicamento pleiteado na petição inicial. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1867459, 0710985-78.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento denominado “Ocrelizumabe” para o tratamento de “Esclerose Múltipla da Forma Primariamente Progressiva”. 2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, sua aplicabilidade é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 2.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 2.2. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 2.3. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. 3. No presente caso percebe-se que o estado de saúde da recorrente exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. 3.1. O medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente, mas não tem caráter experimental e está devidamente registrado na ANVISA. 3.2. De acordo com o relato do profissional de saúde o medicamento aludido é o único disponível para o grau de progressão da patologia que acomete a recorrente. Assim, revela-se imprescindível para o tratamento médico buscado pela paciente. Por essa razão a recorrente demonstrou o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos no tema no 106 dos recursos repetitivos. 3.3. A emissão de notas técnicas favoráveis, pelo NATJUS, em casos similares, reforça a legitimidade da pretensão recursal. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1759835, 0719355-80.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 28/09/2023.) Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, preconiza-se, por ora, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal de modo a resguardar a saúde da autora agravante, pois demonstrados, prima facie, os requisitos autorizadores da medida de urgência pretendida. Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à autora agravante o medicamento OCRELIZUMABE, na forma prescrita pela médica assistente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Comunique-se ao d. Juízo "a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 08 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator